Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-33.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009523-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.453.968-16 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009523-33.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mirian Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RELATIVA À DÍVIDA QUITADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO APÓS NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BAIXA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS CONFORME SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, aduz que realizou junto a Ré contrato de financiamento de veículo, e que estava em débito com a reclamada atinente as parcelas de outubro, novembro, dezembro/2022, mas que regularizou os débitos em 03/01/2023 conforme comprovante de pagamento anexado a exordial. Pugna assim pelo deferimento dos danos morais em razão de manutenção da negativação após o pagamento.

2. Em contrapartida, a instituição bancária aduz que realizou a baixa dentro do prazo regulamentar, tendo a quitação das parcelas em atraso sido realizadas em 03/01/2023, houve a baixa em 06/01/2023, de modo que não há que falar em negativação ou manutenção indevida.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos, verifico que a reclamante procedeu com o pagamento em atraso, das parcelas dos meses 10/2022, 11/2022, 12/2022. (Id.119422104 Fls.03). Assim, em razão do inadimplemento e por se tratar de previsão contratual, a reclamada procedeu com a sua inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, todavia, logo após o pagamento no dia 03/01/2023, realizou a baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito no dia 06/01/2023. (Id.119422100 Fls.02). Ressalto, que constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita era a inclusão do seu nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, cuja prática configura exercício regular de direito, sem que isso gere dano moral indenizável..

4. Deste modo, em que pese a alegação de adimplemento, verifico que a reclamante costumeiramente atrasa três parcelas, atraindo para si o risco da negativação, aliado a isso, tenho que a reclamada cumpriu o prazo da súmula 548 do STJ, para baixa da negativação a qual foi excluída em 06/01/2023.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023